Tribunal: CARF
Processo: 12689.720529/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.720529/2012-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.640 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
MULTITRANS LOGISTICS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/01/2011
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No
02.
Os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e não confisco são dirigidos
ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
RELEVAÇÃO DA PENALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
Não é responsabilidade deste órgão julgador relevar ou reduzir a pena, a lei
atribui essa responsabilidade ao Ministro da Fazenda, consoante dispõe o art.
736 do Decreto no 6.759/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.720529/2012-82
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.640 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720529/2012-82

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
O presente processo tem origem no auto de infração, lavrado pela Alfândega do Porto
de Salvador-BA (fls. 02/07) e cientificado à interessada acima identificada em
02/05/2012, conforme Aviso de Recebimento-AR de fl. 15, para exigência do crédito
tributário de R$ 5.000,00 referente a multa regulamentar por descumprimento de
obrigação acessória concernente a não prestação de informação sobre carga transportada
ou sobre operações que executar, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, de acordo com o que dispõe o art. 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Conforme consta detalhadamente à fl. 04, a autoridade Aduaneira constatou que a
empresa, agente desconsolidador de carga, deixou de prestar informação sobre CE
(Master) Mercante na forma e prazo estabelecidos no inciso III, do art. 22, da Instrução
Normativa-RFB no 800/2007, ou seja, não informou a conclusão da desconsolidação
quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do
conhecimento genérico, em 14/11/2010.
Da impugnação:
Inconformada com o lançamento, a interessada apresentou, em 29/05/2012, a
impugnação de fls. 17/49, descreve sucintamente a autuação e alega, em síntese:
Requer a aplicação do princípio da praticidade tributária e da “lex specialis derogat
generali” (princípio da especialidade das leis), uma vez que os fatos geradores teriam
ocorrido em 2008 e a lavratura do auto se deu em 26/05/2009, já tendo se passado da
data da lavratura do auto até a data da impugnação mais de dois anos. Assim, segundo o
art. 22 da Lei no 9.611/1998 já estaria prescrito o direito da Fazenda Nacional de
intentar ações judiciais para cobrança do débito.
Afirma que a penalidade feriu os princípios da tipicidade tributária e da legalidade.
Defende que a Instrução Normativa n° 800/2007 fere o Princípio da Hierarquia das
Leis, pois faz as vezes de lei ordinária, extrapolando toda a ordem constitucional.
Justifica que os prazos e condições de notificação, atracação e desconsolidação do art.
22 e incisos da IN são irreais na medida em que sua exiguidade é atentatória e
impeditiva do seu cumprimento.
Invoca os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade vez que se torna absurda,
não razoável e desproporcional a aplicação de multa quando do suposto ato infracional
não resulta qualquer dano ou prejuízo ao sistema fazendário/tributário nacional ou
mesmo ao sistema macro-organizacional alfandegado-portuário.
Requer, por fim, seja cancelada a multa imposta ou seja a mesma trazida para patamar
justo, e, caso nenhum desses pedidos seja aceito, requer, alternativamente, que seja
relevada a penalidade.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ)
julgou improcedente a impugnação nos termos do acórdão juntado aos autos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, violação aos princípios constitucionais da
razoabilidade, proporcionalidade e não confisco, incidência de denúncia espontânea, aplicação
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.640 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720529/2012-82

da retroatividade benéfica por se tratar de retificação/alteração de informações inseridas dentro
do prazo e relevação da penalidade.
É o Relatório.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.640 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720529/2012-82

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida
norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a
forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 02/11), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço
foi a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos ao
conhecimento eletrônico agregado (HBL/MHBL) CE 101105010547388, vinculado à operação
de desconsolidação do Conhecimento Eletrônico Master (MBL) CE101005194523526, conforme
explicitado no trecho transcrito:

Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos,
respectivamente, no art. 22, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB
800/2007, que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.640 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720529/2012-82

[...]
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifos não originais)
No caso, como a prestação de informações sobre a operação de desconsolidação
ocorreu após o dia 1o de abril de 2009, a recorrente estava obrigada a cumprir o prazo
estabelecido no inciso III, do art. 22 destacado.
Os extratos colacionados aos autos, contendo o registro da conclusão referida
operação de desconsolidação, comprovam que a informação fora prestada pela recorrente fora do
prazo estabelecido no citado preceito normativo, ou seja, as informações foram prestadas
somente no dia 20/01/2011 (data/hora da inclusão no Siscomex Carga do conhecimento
eletrônico agregado HBL), portanto, após o prazo de quarenta e oito horas antes da atracação da
embarcação no Porto de Salvador/BA, ocorrida em 14/11/2010. Logo, fica claramente
evidenciado que a recorrente praticou a conduta infracionária em apreço.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
Conforme relatado, os pontos contestados no presente recurso cingem-se aos
seguintes: violação aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e não
confisco, incidência de denúncia espontânea, aplicação da retroatividade benéfica por se tratar de
retificação/alteração de informações inseridas dentro do prazo e relevação da penalidade.
Quanto às alegações da recorrente de eventual violação aos princípios
constitucionais, tais como da razoabilidade, proporcionalidade e não confisco, respeita a matéria
cuja discussão é estranha à competência deste Colegiado. Com efeito, na via administrativa o
exame da lide há de se ater apenas à aplicação da legislação vigente, sendo descabido
pronunciar-se sobre a validade ou constitucionalidade dos atos legais, matéria que se encontra
afeta ao Supremo Tribunal Federal, como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”, da CRFB,
estando pacificada no âmbito administrativo através da Súmula CARF no 2, a seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Vale lembrar ainda que, conforme o § 2o do art. 94, do Decreto-Lei 37/1966, a
responsabilidade da ora recorrente por seu ato, descumprimento do prazo para prestar as
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.640 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720529/2012-82

informações sobre o embarque da carga, independia da sua intenção ou culpa e da extensão dos
efeitos causados por ele:
Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completa-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou disciplinar
obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam autorizadas ou
previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
Quanto às alegações sobre a incidência de denúncia espontânea, entendo que na
aplicação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, deve-se analisar o conteúdo da “obrigação
acessória” violada. Isso porque nem todas as infrações pelo descumprimento de deveres
instrumentais são compatíveis com a denúncia espontânea, como é o caso das infrações
caracterizadas pelo fazer ou não fazer extemporâneo do sujeito passivo.
Assim, a aplicação da denúncia espontânea às infrações caracterizadas pelo fazer
ou não-fazer extemporâneo do sujeito passivo, no caso a prestação de informação no Siscomex
na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, implicaria no esvaziamento
do dever instrumental, comprometendo o controle aduaneiro efetuado pela autoridade
administrativa no exercício do seu Poder de Polícia.
Entende-se, portanto, que a denúncia espontânea (art. 138 do CTN e art. 102 do
Decreto-Lei n° 37/1966) não alcança as penalidades exigidas pelo descumprimento de
obrigações acessórias caracterizadas pelo atraso na prestação de informação à administração
aduaneira.
No mais, tal matéria se encontra pacificada no âmbito do CARF através da
Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos,
conforme art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Alega ainda a recorrente que foi atuada não pela prestação extemporânea de
informações, mas simplesmente por ter solicitado a retificação de alguma informação errônea
constante do conhecimento eletrônico filhote (House), tempestivamente informado ao sistema.
Os extratos colacionados aos autos evidenciam que o motivo do bloqueio do CE
agregado foi a inclusão de carga após o prazo ou atracação, ou seja, vinculado a própria operação
de desconsolidação.
Não consta nenhuma informação de que o motivo que gerou a ocorrência de
bloqueio no sistema deve-se apenas a solicitação de retificação das informações e não por
prestação de informação da carga após o prazo como descrito no Auto de Infração e corroborado
pelos demais documentos colacionados aos autos.
Assim, não resta dúvida que a conduta praticada pela recorrente subsume-se
perfeitamente à hipótese da infração descrita nos referidos preceitos legal e normativo.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.640 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720529/2012-82

Quanto ao pedido de relevação de penalidade, que na verdade é dirigido ao
Ministro da Fazenda, consoante dispõe o art. 736 do Decreto no 6.759/2009, que delegou ao
Secretário da Receita Federal do Brasil, é defeso a este Colegiado apreciá-lo por absoluta falta de
previsão legal para tanto, cuja competência é tão somente para dizer da subsistência, ou não, do
lançamento, tendo como conseqüência a devolução dos autos à Receita Federal do Brasil, órgão
diverso deste Tribunal e também integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, então
competente para apreciar qualquer pedido de relevação de pena, por meio de seus próprios canais
de apreciação, e não por provocação deste Conselho.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital